Tribunal: STF
Processo: HC 105181
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – CONDENAÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE DESCAMINHO (CP, ART. 334, § 1º, “C”) E DE SONEGAÇÃO FISCAL (LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, IV) – SUPOSTA OCORRÊNCIA DE ANTINOMIA DE PRIMEIRO GRAU – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE, CONSIDERADAS AS REGRAS LEGAIS QUE DEFINEM AMBAS AS INFRAÇÕES – INCOINCIDÊNCIA ENTRE AS MERCADORIAS OBJETO DO CRIME DE DESCAMINHO E AQUELAS QUE FIGURAM NAS NOTAS FISCAIS FALSAMENTE ELABORADAS – SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS OCORRIDA ANTERIORMENTE À INTRODUÇÃO CLANDESTINA, NO TERRITÓRIO NACIONAL, DOS OBJETOS EXPOSTOS À VENDA – DENÚNCIA E SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE DEMOSTRAM A TOTAL INDEPENDÊNCIA, NO CASO, DAS CONDUTAS PERPETRADAS – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE SITUAÇÃO DE CONFLITO A SER SUPERADA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE – OCORRÊNCIA DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE, ADEMAIS, IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PEDIDO INDEFERIDO.



    – A constatação de que a supressão de tributos ocorreu antes mesmo da introdução clandestina, no território nacional, dos produtos expostos à venda – a revelar que as mercadorias objeto do crime de descaminho não coincidem com aquelas que figuram nas notas fiscais falsamente elaboradas para fins de sonegação fiscal – afasta eventual conflito a ser superado mediante a utilização do critério da especialidade, consideradas as condutas tipificadas no art. 334, § 1º, “c”, do CP e no art. 1º, inciso IV, da Lei nº 8.137/90.



    – A ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de informação produzidos no curso do processo penal de conhecimento. Precedentes.